Tribunal: STM
Processo: 7000021-53.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME DE TORTURA. CASTIGOS FÍSICOS E HUMILHANTES IMPOSTOS A SOLDADO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. JUSTA CAUSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de ex-Sargento do Exército Brasileiro, imputando-lhe o crime de tortura, previsto no art. 1º, II, c/c § 4º, I, da Lei nº 9.455/1997, em razão de suposta submissão de soldado, sob sua autoridade, a intenso sofrimento físico e mental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a denúncia preenche os requisitos legais e se há justa causa suficiente para o seu recebimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recebimento da denúncia exige apenas a presença de elementos mínimos de materialidade e autoria, não sendo cabível, em juízo prelibatório, análise aprofundada do mérito, da credibilidade das testemunhas ou da configuração definitiva do dolo específico. 4. A denúncia atende aos requisitos do art. 77 do CPPM, pois identifica o acusado, descreve o tempo e o lugar dos fatos, expõe a conduta imputada com suas circunstâncias, apresenta razões de convicção e indica a classificação jurídica atribuída pelo Ministério Público Militar. 5. A eventual possibilidade de enquadramento dos fatos em tipos penais diversos, como maus-tratos, violência contra inferior ou lesão levíssima, não autoriza a rejeição da denúncia, pois o acusado se defende dos fatos narrados, e a definição jurídica definitiva compete ao Conselho de Justiça, na forma do art. 437 do CPPM. 6. A rejeição da denúncia somente se justifica nas hipóteses legais do art. 78 do CPPM, não sendo cabível quando a peça acusatória descreve fato criminoso em tese e apresenta substrato informativo mínimo para a deflagração da ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O recebimento da denúncia no processo penal militar exige apenas indícios mínimos de materialidade e autoria, vedado o exame aprofundado do mérito na fase de admissibilidade. 2. O acusado se defende dos fatos narrados, e a eventual adequação típica diversa deve ser examinada pelo Conselho de Justiça. 3. A existência de dúvida sobre o dolo específico ou sobre a capitulação jurídica não autoriza a rejeição da denúncia quando a narrativa acusatória descreve crime em tese e apresenta suporte indiciário mínimo”. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II, e § 4º, I; CPM, arts. 9º, II, “a”, 175, 209, § 6º, 213, 217 e 222; CPPM, arts. 3º, “a”, 77, 78, 328, parágrafo único, e 437; CPP, arts. 395, II e III, e 387, IV.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000021-53.2026.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA
ADVOGADO(A): FERNANDO RAFAEL GOMES SILVA (OAB RJ183216)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO, PARA RECEBER A DENÚNCIA OFERTADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO
JUÍZO "A QUO", PARA QUE PROMOVA O REGULAR PROCESSAMENTO DO
FEITO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000021-53.2026.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA
ADVOGADO(A): FERNANDO RAFAEL GOMES SILVA (OAB RJ183216)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
CRIME DE TORTURA. CASTIGOS FÍSICOS E HUMILHANTES
IMPOSTOS A SOLDADO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. JUSTA
CAUSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de ex-Sargento do Exército
Brasileiro, imputando-lhe o crime de tortura, previsto no art. 1º, II, c/c § 4º, I,
da Lei nº 9.455/1997, em razão de suposta submissão de soldado, sob sua
autoridade, a intenso sofrimento físico e mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a denúncia preenche os
requisitos legais e se há justa causa suficiente para o seu recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento da denúncia exige apenas a presença de elementos mínimos
de materialidade e autoria, não sendo cabível, em juízo prelibatório, análise
aprofundada do mérito, da credibilidade das testemunhas ou da configuração
definitiva do dolo específico.
4. A denúncia atende aos requisitos do art. 77 do CPPM, pois identifica o
acusado, descreve o tempo e o lugar dos fatos, expõe a conduta imputada com
suas circunstâncias, apresenta razões de convicção e indica a classificação
jurídica atribuída pelo Ministério Público Militar.
5. A eventual possibilidade de enquadramento dos fatos em tipos penais
diversos, como maus-tratos, violência contra inferior ou lesão levíssima, não
autoriza a rejeição da denúncia, pois o acusado se defende dos fatos narrados, e
a definição jurídica definitiva compete ao Conselho de Justiça, na forma do art.
437 do CPPM.
7000021-53.2026.7.00.0000
40001384784 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A rejeição da denúncia somente se justifica nas hipóteses legais do art. 78 do
CPPM, não sendo cabível quando a peça acusatória descreve fato criminoso em
tese e apresenta substrato informativo mínimo para a deflagração da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O recebimento da denúncia no processo penal militar
exige apenas indícios mínimos de materialidade e autoria, vedado o exame
aprofundado do mérito na fase de admissibilidade. 2. O acusado se defende dos
fatos narrados, e a eventual adequação típica diversa deve ser examinada pelo
Conselho de Justiça. 3. A existência de dúvida sobre o dolo específico ou sobre
a capitulação jurídica não autoriza a rejeição da denúncia quando a narrativa
acusatória descreve crime em tese e apresenta suporte indiciário mínimo”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II, e § 4º, I; CPM,
arts. 9º, II, “a”, 175, 209, § 6º, 213, 217 e 222; CPPM, arts. 3º, “a”, 77, 78, 328,
parágrafo único, e 437; CPP, arts. 395, II e III, e 387, IV.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao presente Recurso, para receber a
Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar e determinar a baixa dos autos ao Juízo a
quo, para que promova o regular processamento do feito.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 8/8/2025, nos autos do Inquérito Policial Militar nº
7000125-49.2025.7.01.0001 (evento 6, doc. 1), que rejeitou a Denúncia oferecida
pelo Parquet Militar em desfavor do ex-Sargento do Exército Brasileiro FLAVIO DE
SOUZA NOGUEIRA, que o imputava a prática do crime de tortura, na forma do art. 1º,
inciso II com a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I do parágrafo 4º,
da Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997 (IPM, evento 15, doc. 1).
A Inicial Acusatória relatou o que se segue (IPM, evento 15, doc. 1):
7000021-53.2026.7.00.0000
40001384784 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
No dia 31 de janeiro de 2025, no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Pára-quedista, o
Denunciado, então no exercício da função de 3º Sargento do Exército Brasileiro, submeteu o
Soldado EV Thiago de Assumpção Vanderlei Silva, que se encontrava sob o seu poder e
autoridade, a intenso sofrimento físico e mental, mediante atos de violência, consubstanciados
em golpes desferidos com pedaço de madeira nas costas, genitálias e pernas, além de coagir o
ofendido a permanecer na posição de "porquito" (apoiado com a cabeça no chão e as mãos
para trás), tudo como forma de aplicar-lhe castigo pessoal.
Consta dos inclusos autos que, em 05 de fevereiro de 2025, dois militares do 8º GAC Pqdt, a
saber, o 3º Sargento André Felipe de Castro Coelho e o Cabo Cruz, compareceram à
residência do Soldado EV Thiago de Assumpção Vanderlei Silva, a fim de evitarem que este
ingressasse na prática do delito de deserção, em razão de seguidos dias de ausência
injustificada ao quartel. Na oportunidade, foram recebidos pela genitora do Soldado e
informados de que o jovem sofrera “possíveis trotes” no interior da OM, o que poderia ser
comprovado por registros fotográficos e de filmagem. Diante disso, o Soldado retornou à OM
em companhia dos superiores e relatou que vinha sendo alvo de “ações não previstas e não
autorizadas no rancho”, tendo como autor o Sargento NOGUEIRA, ora denunciado.
Acresce que, no documento que deflagou a presente investigação no âmbito do 8º GAC Pqdt,
há a informação de que o Comandante de 2ª Bateria de Obuses Pára-quedista, “seguindo
diretriz do Comando, informou numerosas vezes em formaturas da SU que o castigo fisico,
trote e qualquer outro tipo de contato fisico com os pares e/ou subordinados são
terminantemente proibidos”. Em seu depoimento, o Soldado Assumpção assim descreveu as
determinações recebidas do ora denunciado, no dia 31 de janeiro de 2025 (fl. 11, Evento 7,
AUTO2/fl 1, Evento 7, AUTO3):
“ordenou que eu fizesse flexões e ficasse na posição de “porquito” (apoiado com a
cabeça no chão e as mãos para trás), depois disso ordenou que eu ficasse com
alimentos oriundos da ração operacional do Exército na boca (Farinha, café em pó e
achocolatado), depois disso o 3º Sgt Nogueira disse que eu não seria liberado até que
trouxesse algum alimento vendido na cantina do quartel para ele, após isso, ele me
agrediu com pedaços de madeira, desferindo golpes nas minhas costas, partes íntimas e
nas pernas, depois disso, ele ordenou que eu ficasse de pé e esperasse até as 21 horas
para ser liberado”
Além de ter sido submetido à imposição de “castigos” de ordem física, tais como a
manutenção prolongada em flexão, na infame posição de “porquito” ou mesmo de joelhos e os
golpes desferidos com pedaço de madeira em várias regiões do corpo, inclusive na genitália, o
Soldado também foi mantido até mais tarde no quartel naquela data, sem justificativa
plausível.
É fato que o Exame de Constatação de Integridade Física não detectou lesões no Soldado
Assumpção (fl. 10, Evento 7, AUTO1), mas é importante ter-se em conta que a referida
avaliação ocorreu seis dias após as agressões praticadas pelo Sargento, tempo mais do que
suficiente para que as marcas (“vermelhidão nas pernas, partes íntimas e costas”) tivessem
desaparecido. Todavia, os testemunhos ouvidos no curso da investigação foram suficientes
para suprir a ausência da prova técnica, nos termos autorizados pelo art. 328, parágrafo
único, do Código de Processo Penal Militar.
Entre tais testemunhos está o da mãe do Soldado Assumpção, Sra. Simone de Assumpção
Gadelha Pires (fls. 04/06, Evento 7, AUTO4), a qual afirmou que já havia notado marcas de
agressão nas costas e glúteos do filho, além do uso de touca para ocultar os cabelos cortados
pelo Sargento Nogueira, “de maneira a tentar ridicuralizá-lo”. Também afirmou que, certo
dia, ao ingressar em um grupo dos amigos de quartel de seu filho, no aplicativo de mensagens
WhatsApp, tomou conhecimento da recorrência e gravidade das agressões por ele sofridas e
7000021-53.2026.7.00.0000
40001384784 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebeu, sob pedido de sigilo, o vídeo acostado ao Evento 8, em que o militar aparece sem
camisa, de joelhos, tendo um ovo na boca e sendo instado a entoar canções. Apesar de tudo, o
Soldado se recusava a relatar as perseguições que vinha sofrendo, o que eclodiu no dia 31 de
janeiro de 2025, em que retornou ao lar e passou a manifestar o desejo de não mais
comparecer ao quartel, optando por desertar, só tendo sido demovido pela oportuna
intervenção de outros militares. A depoente acrescentou possuir prints de conversas do
mencionado grupo de mensagens (fls. 07, Evento 7, AUTO4/fls. 02, Evento 7, AUTO8) e
afirmou que seu filho se encontrava extremamente abalado, sinalizando necessitar de
acompanhamento psiquiátrico e psicológico.
Em sentido convergente foi o depoimento do Sd EP Thawan Almeida Sampaio, que afirmou ter
visto, no dia 31 de janeiro de 2025, o Sd Assumpção na posição de flexão no alojamento do
rancho por ordem do 3º Sgt Nogueira e com marcas vermelhas nas costas (fls. 03/04, Evento
07, AUTO10).
Oportuno destacar, ademais, o seguinte trecho do interrogatório do Sargento NOGUEIRA (
fls. 07/09, Evento 07, AUTO2):
Tudo aconteceu no dia 31 de janeiro no depósito de gêneros do rancho, eu era o
responsável pelo depósito, estava fazendo documentação diária do rancho junto do meu
auxiliar, passado um tempo, o Sd Assumpção passou e meu auxiliar (Cb Salviano) o
chamou para dentro do depósito e eles começaram a interagir entre eles pois tinham
proximidade, durante a conversa, foi quando o auxiliar pôs um ovo de galinha na boca
do Sd Assumpção, nesse momento, o Sd Assumpção estava rindo e não questionava
nada e foi nesse mesmo momento que filmaram o Sd Assumpção de joelhos com o ovo
na boca, passada esta situação o Sd Assumpção se retirou do deposito rindo da
situação, durou em torno de três minutos, após isso, fechei o depósito por volta de 11:30
por ocasião do almoço, pois estava de serviço no dia, terminado o almoço, me dirigi ao
alojamento do rancho para cortar o cabelo, enquanto estava cortando o cabelo, o Sd
Assumpção apareceu no alojamento e fizemos brincadeiras com o tamanho do cabelo
dele, dizendo que teríamos que cortar, mas nada foi feito, com isso, o Sd Assumpção
desceu novamente, e enquanto estava cortando o cabelo, o Sd Aguiar que também
estava no alojamento, me questionou se eu sabia o que os recrutas fizeram no rancho no
dia 31 de dezembro de 2024, eu disse que não sabia, pois estava de férias, e então o Sd
Aguiar disse que o Sd Assumpção sabia o que tinha ocorrido, sendo assim, pedi que
chamasse o Sd Assumpção para questioná-lo, logo perguntei a ele o que tinha ocorrido
e ele não quis responder, por isso mandei que ele fizesse 10 flexões, com isso, mandei
chamar o Sd Ev Thawan para esclarecer a história, no momento que o Sd Thawan
começou a falar, o Sd Assumpção disse que os recrutas haviam naquele dia 31
dezembro de 2024 quebrado diversos materiais do rancho, entre eles, pirex de vidro,
copos, teto de pvc, espalhado comida no chão, etc. Após isso, eu avisei ao Sd
Assumpção que ele deveria ficar de Reforço a faxina do rancho nesse dia (31 de janeiro
de 2025) e que iniciasse a faxina naquele momento. (grifei)
Ou seja, embora tenha negado as agressões, o Denunciado admite ter aplicado punições não
previstas em regulamento ao então subordinado na data dos fatos, o que indica que as suas
condutas reprováveis realmente foram motivadas pelo dolo específico (especial fim de agir) de
castigar o ofendido. O teor do interrogatório também reforça a credibilidade do depoimento
prestado pelo Sd EP Thawan Almeida Sampaio, pois o Sargento NOGUEIRA admitiu a
presença deste na cena do crime, o que explica como o referido militar conseguiu observar a
vermelhidão nas costas da vítima, após os golpes sofridos.
Conclui-se, a partir dos fatos relatados, que o Denunciado incorreu nas condutas censuradas
pelo art. 1º, inciso II com a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I do
parágrafo 4º, da Lei nº 9.455 de 07 de abril de 1997 c/c art. 9°, II, alínea "a", do Código
Penal Militar.
7000021-53.2026.7.00.0000
40001384784 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Face ao exposto, requer o MPM, uma vez autuada e recebida a presente peça acusatória, seja
o denunciado FLÁVIO DE SOUZA NOGUEIRA citado e, após o devido processo legal,
condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército como incurso na pena
cominada ao delito ora imputado, bem como que seja fixado valor mínimo a título de
indenização pelos danos morais causados ao ofendido Sd. EV Thiago de Assumpção Vanderlei
Silva, em montante não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 387, IV, do
Código de Processo Penal c/c art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar.
O Juízo a quo rejeitou a Denúncia, sob os seguintes argumentos (evento 6, doc.
1):
(...)
A despeito da diligente atuação do Parquet, a denúncia que imputou o crime de tortura deve
ser rejeitada por duplo motivo: ausência de justa causa e ausência das condições da ação
(tipicidade - possibilidade do pedido), com fundamento no art. 395, II e III do CPP.
A exordial narra que o denunciado submeteu o soldado ofendido a intenso sofrimento físico e
mental, com golpes de madeirada e forçando-o a permanecer na posição de "porquito".
Contudo, os elementos informativos são insuficientes para sustentar a acusação, da forma
como imputada e classificada.
De acordo com os autos, o exame de constatação de integridade física, feito seis dias após o
suposto fato, não detectou lesões (evento 7, DOC1, e-fl. 10). Além disso, há depoimento da
mãe do ofendido que disse ter visto marcas de agressão nas costas e glúteos do filho no mês de
janeiro, mas não presenciou o fato imputado (evento 7, DOC4, e-fl. 4). Ressalte-se que o
depoimento da informante não é corroborado por outros elementos nesse sentido.
Assim, o único elemento direto é o depoimento do ofendido (evento 7, DOC2, e-fl. 11 e evento
7, DOC3, e-fl. 1), que não foi corroborado por outras provas. Ele disse no IPM que
presenciaram os fatos os soldados Thawan, Aguiar, Santos e Secco. Afirmou, ainda, que não
precisou de atendimento médico, mas que houve sinais visíveis de vermelhidão nas pernas,
partes íntimas e nas costas e que não relatou o fato aos superiores de imediato.
Em relação às testemunhas que o ofendido disse terem presenciado o fato, consta o seguinte:
- No depoimento de 24/02/2025 e novamente em 11/03/2025, o Sd Thawan afirmou que nunca
presenciou o Assumpção sofrendo castigos físicos ou maus-tratos. Ele mencionou ter visto o
ofendido com marcas vermelhas nas costas e fazendo flexões e “cangurus” por ordem do 3º
Sgt Nogueira (evento 7, DOC8, e-fl. 5-6), mas não viu o que ou quem deixou tais marcas, nem
a ocorrência de tortura (evento 7, DOC10, e-fl. 3-4).
- O Sd Aguiar, em seu depoimento, disse que não presenciou maus- tratos ou castigos físicos
sofridos pelo ofendido, tampouco ouviu ele relatar que havia sofrido, mas já o viu fazendo
flexões, abdominal, etc em várias ocasiões. Ao ser perguntado de quem foi a ordem para o Sd
EV Assumpção fazer flexões e abdominais, disse que não se recorda, pois foram várias vezes
(evento 7, DOC8, e-fl. 7).
- Os Soldados Secco e Santos, em seus depoimentos, disseram que não presenciaram nada e
nem ouviram o ofendido dizer que sofreu maus-tratos ou castigos físicos (evento 7, DOC8, e-
fl. 9 e evento 7, DOC9, efl. 4).
Há nos autos prints de WhatsApp, cujo conteúdo, focado em perseguições, não se mostra
relevante para o esclarecimento dos fatos relacionados ao delito imputado. Destaca-se o
trecho das conversas (evento 7, DOC6, e-fl. 10) onde um dos militares fala “Qualquer foto ou
video dele apanhando de antigo”, já que o termo “antigo” dito por soldados do efetivo
variável costuma ser usado ao se referir a soldados do efetivo profissional ("soldado antigo"),
7000021-53.2026.7.00.0000
40001384784 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sugerindo que o ofendido poderia ter apanhado de "soldados antigos". No entanto, a ausência
da cadeia de custódia da referida prova digital e a impossibilidade da verificação da
integralidade das conversas caracterizam esses prints como indícios insuficientes para a
compreensão exata do contexto e para comprovação de atos de tortura.
Em relação ao vídeo do evento 8, VIDEO1, só aparece uma pessoa sem camisa ajoelhada de
mãos para trás. Não é possível afirmar com certeza que seria o ofendido, bem como não
aparece nenhuma outra pessoa. Assim, ainda que houvesse comprovação de violência na
hipótese, poderia configurar outro tipo de crime, já que não há indícios da ocorrência da
circunstância elementar "intenso sofrimento físico e mental", relativa ao crime de tortura.
Cabe ressaltar que a chamada posição de "porquito" sequer aparece no vídeo dos autos. No
máximo, pelo que consta nos autos, poderia se falar em excesso de conduta, podendo
caracterizar outro tipo penal mais brando ou mera transgressão disciplinar.
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar, em reiteradas decisões (obiter
dicta), tem solidificado a distinção entre os tipos penais de maus-tratos e tortura. Enquanto
este exige o dolo específico de causar dano - ou seja, a intenção deliberada de impor "intenso
sofrimento físico ou mental" -, aquele se configura quando o agente, embora abusando dos
meios de correção ou disciplina, atua com o dolo de educar ou corrigir, ainda que de forma
reprovável, sem a finalidade de torturar. A ausência de indícios mínimos do elemento subjetivo
específico, portanto, afasta a caracterização da tortura, como no caso dos autos. Não basta a
mera narrativa acusatória para o recebimento da denúncia, que precisa estar lastreada em
elementos idôneos que sustentem a exata imputação.
Conclui-se que os elementos reunidos nos autos poderiam apontar, no máximo, para tipos
penais de menor gravidade previstos no Código Penal Militar, tais como o art. 213 (maus-
tratos), art. 176 (ofensa aviltante), art. 217 (injúria real), art. 209, §6º (lesão levíssima), art.
175 (violência contra inferior), art. 222 (constrangimento ilegal), a depender da narrativa
acusatória ao expor o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, lastreadas em razões
específicas e em elementos de prova.
Ocorre que, ainda assim, não há narração de fato capaz de permitir ao Juízo requalificação
jurídica. Isso porque a justa causa não é aferida em abstrato, mas em função de um
determinado tipo penal, referenciado por elementos e circunstâncias expressamente narradas.
Tudo isso demonstra a ausência de justa causa, em relação ao crime de tortura, e evidencia a
carência de condição da ação, pela impossibilidade de uma condenação por esse delito.
Considerando que, conforme a jurisprudência — em especial do Superior Tribunal Militar —,
não cabe ao juiz, nesta fase prelibatória, corrigir eventual tipificação errônea ou excessiva da
denúncia, sendo essa possibilidade atribuída ao Conselho de Justiça por ocasião do
julgamento, quando atendidos os requisitos legais (art. 437 do CPPM), ou nos casos em que
for cabível a aplicação da Súmula nº 5 do STM, impõe-se a rejeição da peça acusatória.
ISSO POSTO, REJEITO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público Militar em desfavor
do ex-Sargento do Exército Brasileiro FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA, como incurso nas
sanções do delito descrito no art. 1º, II c/c §4º, I, ambos da Lei nº 9.455/1997 n/f do art. 9º, II,
"a" do Código Penal Militar, classificado como tortura, pela ausência de justa causa e de
condição da ação, com fundamento no art. 3°, alínea "a" do CPPM, combinado com o art.
395, incisos II e III do CPP.
Intimado em 24/8/2025 (IPM, evento 21), o Parquet castrense interpôs, no dia
seguinte, o presente Recurso em Sentido Estrito (IPM, evento 22). Suas razões foram
apresentadas em 16/9/2025, nas quais requereu o recebimento da Denúncia (evento 6, doc. 2).
7000021-53.2026.7.00.0000
40001384784 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 19/11/2025, foram juntadas as Contrarrazões do Recorrido, requerendo a
manutenção da Decisão hostilizada (evento 6, doc. 3). Em 8/12/2025, o Juízo a quo manteve
a sua Decisão (evento 6, doc. 4).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
Parecer de lavra do Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, opinou pelo conhecimento e pelo provimento parcial do presente Recurso em
Sentido Estrito (evento 10).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ele ser
conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar (MPM) contra decisão proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de
8/8/2025, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000125-49.2025.7.01.0001 (evento 6,
doc. 1), que rejeitou a Denúncia oferecida pelo Parquet Militar em desfavor do ex-Sargento
do Exército Brasileiro FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA, que o imputava na prática do
crime de tortura, na forma do art. 1º, inciso II com a incidência da causa de aumento de pena
prevista no inciso I do parágrafo 4º, da Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997 (IPM, evento 15,
doc. 1).
O Recurso do Parquet comporta provimento.
O Juízo a quo rejeitou a Denúncia por, em suma, entender que não havia justa
causa para a deflagração da ação penal pelo crime de tortura, uma vez que o acervo
informativo seria insuficiente para sustentar a narrativa acusatória. Destacou que o exame de
constatação, realizado dias após os fatos, não apontou lesões; que a mãe do Ofendido não
presenciou os eventos; que as testemunhas ouvidas não confirmaram as condutas imputadas
ao Acusado tal como narrada; e que os prints de WhatsApp e o vídeo trazidos aos autos
seriam frágeis e inconclusivos.
Ainda, entendeu que faltariam indícios mínimos da presença das elementares do
tipo de tortura, especialmente a circunstância de causar “intenso sofrimento físico ou mental”
e o dolo específico de infligir tal circunstância ao Ofendido.
Discorda-se. Os autos reúnem informações que, quando analisadas
conjuntamente, tornam o recebimento da Denúncia medida obrigatória.
De início, importa ressaltar que, no presente momento processual, busca-se, tão
só, averiguar se os autos reúnem elementos suficientes para a deflagração da instrução
processual, oportunidade em que, à luz da ampla defesa e do contraditório, as partes poderão
influenciar na formação da convicção do Conselho de Justiça e, assim, em sua decisão de
mérito.
7000021-53.2026.7.00.0000
40001384784 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em outras palavras, na presente fase, não se busca analisar, com profundidade,
o mérito, que irá ser devidamente aferido na Ação Penal Militar.
O recebimento da denúncia foi assim normatizado no Código de Processo Penal
Militar:
Requisitos da denúncia
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser
qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e
residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Dispensa de testemunhas
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público
dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.

Rejeição de denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Preenchimento de requisitos
§ 1º No caso da alínea a , o juiz antes de rejeitar a denúncia, mandará, em despacho
fundamentado, remeter o processo ao órgão do Ministério Público para que, dentro do prazo
de três dias, contados da data do recebimento dos autos, sejam preenchidos os requisitos que
não o tenham sido.
7000021-53.2026.7.00.0000
40001384784 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ilegitimidade do acusador
§ 2º No caso de ilegitimidade do acusador, a rejeição da denúncia não obstará o exercício da
ação penal, desde que promovida depois por acusador legítimo, a quem o juiz determinará a
apresentação dos autos.
Incompetência do juiz. Declaração
§ 3º No caso de incompetência do juiz, êste a declarará em despacho fundamentado,
determinando a remessa do processo ao juiz competente.
A questão central é saber se a denúncia preenche os requisitos legais e se há
justa causa para recebê-la.
Como visto, o artigo 77 do CPPM exige que a denúncia identifique o Acusado,
descreva o fato com suas circunstâncias, indique as razões de convicção e aponte o tipo penal
aplicável.
A denúncia atende a todos esses requisitos. Narra que, em 31 de janeiro de
2025, nas dependências do 8º GAC Pqdt, o ex-Sargento Flávio de Souza Nogueira obrigou o
Soldado Thiago a adotar posições degradantes e o agrediu com um pedaço de madeira. Os
fatos estão descritos com detalhes suficientes para que o Acusado entenda a imputação e
exerça sua defesa.
Outrossim, o recebimento da Denúncia não exige prova plena. Exige apenas
indícios de materialidade e autoria suficientes para justificar a instauração do processo. O juiz
não pode, nessa fase, fazer análise aprofundada das provas, avaliar a credibilidade das
testemunhas ou decidir sobre o dolo do acusado. Isso é tarefa da instrução processual.
Ao exigir prova técnica definitiva das lesões e ao ponderar com profundidade
excessiva os depoimentos, o Juízo a quo excedeu as balizas do artigo 78 do CPPM, que
permite a rejeição apenas quando a atipicidade é evidente, quando há extinção da
punibilidade, ilegitimidade da parte ou ausência de requisitos formais. Nenhuma dessas
hipóteses se aplica aqui.
Ademais, há de se estabelecer que, no presente momento processual, existindo
dúvida, a regra é receber a Denúncia e deixar que a instrução esclareça os fatos. Isso é o
princípio do in dubio pro societate, que assegura que o Estado possa apurar fatos graves
perante o juiz natural da causa, à luz do contraditório e da ampla defesa.
Exigir certeza sobre o dolo específico antes mesmo de iniciar a instrução
significa decidir o mérito na fase de admissibilidade, furtando do Conselho de Justiça a
oportunidade de se manifestar.
Verificada a validade formal da denúncia, cabe agora examinar se havia lastro
probatório suficiente para justificar o recebimento.
O principal elemento de prova é o depoimento do próprio Ofendido, o Sd Ex
Thiago de Assumpção Vanderlei Silva. Seu relato é detalhado e coerente: descreve a
sequência dos fatos, as posições humilhantes a que foi submetido, a exigência de ficar com
7000021-53.2026.7.00.0000
40001384784 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alimentos oriundos da ração operacional na boca, e as agressões com o pedaço de madeira
nas costas, pernas e genitália. Em crimes como o em questão, o depoimento da vítima tem
peso significativo, especialmente quando encontra respaldo em outros elementos.
Nesse sentido, o Soldado EP Thawan Almeida Sampaio confirmou ter visto a
vítima sendo obrigada pelo ex-Sargento Nogueira a fazer flexões e observou marcas
vermelhas nas costas do soldado. Isso corrobora tanto a dinâmica de violência descrita quanto
a existência de lesões físicas. A mãe da vítima, Sra. Simone de Assumpção Gadelha Pires,
também relatou ter visto marcas nas costas e glúteos do filho. A convergência desses relatos
afasta a hipótese de que a vítima inventou os fatos.
Quanto ao Laudo Pericial, tem-se que ele foi realizado seis dias após os fatos.
Marcas causadas por golpes de madeira, descritas como "vermelhas" ou vergões, podem
desaparecer em poucos dias, o que pode explicar que não houvesse mais vestígios na data do
exame. A ausência de prova pericial, portanto, não invalida os depoimentos testemunhais
coerentes que as descrevem.
Não prospera a alegação defensiva de que, por ser o Ofendido pessoa de pele
clara, seria impossível o desaparecimento das marcas no intervalo de seis dias entre os fatos e
o exame de integridade física. Cuida-se de afirmação que não encontra amparo técnico nos
autos e, em sede prelibatória, não é capaz de afastar os relatos convergentes acerca da
existência de vermelhidão nas costas, pernas e partes íntimas do militar.
Pela mesma razão, o fato de o 3º Sgt André Felipe, ao comparecer à residência
do Ofendido em 5/2/2025, não ter percebido sinais aparentes de lesão não basta, por si só,
para infirmar a narrativa acusatória, servindo, quando muito, para instaurar controvérsia
probatória a ser solucionada no curso da instrução.
O artigo 328, parágrafo único, do CPPM admite expressamente que a prova
pericial ausente seja suprida por outros meios. Veja-se:
Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Corpo de delito indireto
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem
desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.
Também não procede a alegação defensiva de que os depoimentos do Sd EP
João Vittor Silva de Aguiar, do Sd EV Luiz Paulo de Vasconcelos Araújo, do Cb EP Jhonatan
Salviano de Oliveira Campos, do Sd EP Davi dos Santos Tavares e do Soldado Secco
impediriam o recebimento da Denúncia. Em essência, tais testemunhas afirmaram que não
presenciaram as agressões ou que não ouviram relato imediato do Ofendido. Isso, contudo,
não equivale à demonstração de que os fatos não ocorreram.
Quanto ao Sd Thawan Almeida Sampaio, embora não tenha relatado ter visto
toda a sequência das agressões, confirmou circunstâncias relevantes da narrativa acusatória,
ao afirmar que viu o Ofendido fazendo flexões por ordem do 3º Sgt Flávio de Souza
7000021-53.2026.7.00.0000
40001384784 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nogueira e com marcas vermelhas nas costas. Esse dado não encerra a prova, mas tem valor
indiciário e, somado aos demais elementos informativos, é suficiente para autorizar a
instauração da ação penal.
Exigir, já neste momento, testemunha ocular de toda a dinâmica descrita na
Denúncia significaria antecipar exame aprofundado do mérito, incompatível com o juízo de
admissibilidade da peça acusatória.
O próprio ex-Sargento Nogueira admitiu, em seu interrogatório, que determinou
que o Ofendido fizesse flexões e que o reteve no quartel até as 21 horas, sem respaldo
regulamentar. Essa admissão confirma o caráter irregular do tratamento dispensado à vítima e
está em linha com o contexto descrito na denúncia.
De outra parte, a chamada confissão parcial não foi tomada, neste voto, como
prova autônoma e exauriente do crime de tortura, mas como dado indiciário relevante do
contexto punitivo retratado na exordial. Ao admitir que determinou a realização de flexões e
que manteve o Ofendido em reforço de faxina até as 21 horas, sem amparo regulamentar, o
Acusado reconheceu a adoção de medidas sancionatórias informais, o que, somado aos
demais elementos informativos, reforça, em tese, o especial fim de agir apontado
pelo Parquet. Se tais circunstâncias, vistas em conjunto com as agressões narradas, perfazem
ou não, ao final, o delito de tortura, é questão que somente poderá ser definida após a
instrução.
O conjunto formado pelo depoimento da Vítima, pelo relato testemunhal do
Soldado Thawan, pelas declarações da mãe do Ofendido e pela confissão parcial do Acusado
é suficiente para caracterizar justa causa. Há indícios suficientes que apontam a materialidade
das agressões e o ânimo do Acusado em submeter o Ofendido a intenso sofrimento físico e
mental. Cabe à instrução processual confirmar ou infirmar esses elementos, e não ao juízo de
admissibilidade.
De igual modo, o fato de o Ofendido não ter comunicado imediatamente os
acontecimentos aos superiores, vindo a fazê-lo apenas após ser procurado em sua residência,
não autoriza a desqualificação de sua versão. Em hipóteses de violência praticada em
contexto de hierarquia e ascendência funcional, a demora da notícia pode revelar receio,
constrangimento ou abalo emocional, circunstâncias compatíveis com o quadro descrito nos
autos.
Outrossim, a circunstância de a genitora não haver presenciado diretamente os
fatos não lhe suprime a utilidade probatória, pois suas declarações foram valoradas, aqui,
como elemento de corroboração periférica quanto aos sinais físicos observados e ao estado
emocional do filho.
No tocante às provas digitais, tem-se que o vídeo e os prints de WhatsApp não
podem ser analisados de forma isolada. Observa-se que não foram apresentados como prova
única, e sim como elementos de reforço contextual. O vídeo, ainda que não tenha registrado a
posição de “porquito”, mostra situação compatível com o ambiente de humilhação descrito na
Denúncia; e os prints, a seu turno, reclamam sua valoração definitiva ao longo da instrução.
7000021-53.2026.7.00.0000
40001384784 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por igual, não assume relevo jurídico, para fins de rejeição da Denúncia, a
alegação defensiva de que o Ofendido seria militar indisciplinado, possuía histórico funcional
desfavorável ou cogitou desertar. Tais circunstâncias não autorizam a imposição, por superior
hierárquico, de castigos físicos ou vexatórios à margem do ordenamento, nem infirmam, por
si sós, a plausibilidade da imputação ministerial. Trata-se, quando muito, de matéria
pertinente à valoração do contexto fático e à aferição da credibilidade das versões, temas
reservados à instrução e ao julgamento de mérito.
Em se avançando, observa-se que o Juízo a quo também fundamentou sua
decisão na conclusão de que a capitulação da conduta como tortura não se sustentaria diante
das provas.
Ocorre que o Acusado se defende dos fatos, não da classificação jurídica.
A denúncia descreve fatos concretos: as posições impostas, as agressões com
madeira e o confinamento irregular. É contra essa narrativa que o acusado se defende. A
classificação jurídica dada pelo Ministério Público, tortura, é provisória e pode ser alterada ao
final do processo.
Ou seja, mesmo que, ao final da instrução, os fatos não se enquadrem
perfeitamente no crime de tortura, o Conselho Permanente de Justiça tem o poder, e o dever,
de dar aos fatos a definição jurídica correta, ainda que diferente da proposta pelo Ministério
Público Militar. É o que prevê o artigo 437 do CPPM:
Definição do fato pelo Conselho
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido
formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la;
Como apontado pelo Juízo a quo, outros tipos penais poderão, em tese, ser
cogitados, como maus-tratos (art. 213, CPM), violência contra inferior (art. 175, CPM) ou
lesão levíssima (art. 209, § 6º, do CPM). Mas essa análise cabe ao Conselho de Justiça, após
a instrução completa.
A adequação típica não compete ao Juiz nessa fase, o que é pacífico. Assim, a
consequência lógica é que ele, ao se deparar com uma Denúncia que, em tese, descreve um
crime, receba-a, mantendo a capitulação do Ministério Público, deixando que o Conselho de
Justiça faça a avaliação definitiva ao final do processo.
A Inicial Acusatória narra, de forma concreta, submissão do Ofendido a
posições degradantes, imposição de alimentos na boca, agressões com pedaço de madeira em
regiões sensíveis do corpo e retenção indevida no quartel como forma de castigo.
Há, portanto, descrição fática idônea e substrato informativo mínimo para a
instauração da ação penal, sem prejuízo de ulterior definição jurídica diversa pelo Conselho
de Justiça, caso os elementos colhidos em instrução assim recomendem. Nessa perspectiva,
7000021-53.2026.7.00.0000
40001384784 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

receber a Denúncia não importa invasão de competência nem utilização indevida da
emendatio libelli, mas, tão somente, observância dos limites próprios do juízo de
admissibilidade.
O caso é mesmo de recebimento da Denúncia nos exatos termos que foram
descritos pelo Parquet.
Assim, constatados os requisitos para o recebimento da Denúncia, na forma
exposta, e, bem assim, inexistindo nas contrarrazões argumento de fato ou de direito apto a
alterar tal convencimento, deve o recurso ministerial ser provido.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao presente Recurso
para receber a Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar e determinar a baixa dos
autos ao Juízo a quo para que promova o regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384784v3 e do código CRC 5dc23ee1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 03/06/2026, às 19:39:03
7000021-53.2026.7.00.0000
40001384784 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR